Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0731066-48.2024.8.07.0000 DESPACHO O agravo de instrumento (id 64407645) não foi conhecido (Proc. 0740679-92.2024.8.07.0000, id 64924887). Certifique-se o trânsito em julgado. Em seguida, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator